Tribunal: STF
Processo: AI 607982
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE
   VANTAGEM INCORPORADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E
   DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER
   ADOTADO VALIDAMENTE NA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.